Tribunal: TJES
Processo: 5010950-63.2025.8.08.0048
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão julgador: DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-05-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010950-63.2025.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA
RECORRIDO: JEAN CARLOS RIBEIRO COSTA
RELATOR(A):
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONSÓRCIO. ALEGAÇÃO DE PAGAMENTO DE VALORES AO PREPOSTO DA CONCESSIONÁRIA PARA OFERTA DE LANCE. VALORES NÃO INTEGRALMENTE COMPUTADOS NA COTA DO CONSORCIADO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS INTEGRANTES DA CADEIA DE FORNECIMENTO. ART. 7º, PARÁGRAFO ÚNICO, E ART. 25, §1º, DO CDC. PAGAMENTO COMPROVADO POR DOCUMENTOS. FATO QUE NÃO PODE SER OPOSTO AO CONSUMIDOR EM RAZÃO DE IRREGULARIDADE INTERNA NA ATUAÇÃO DO PREPOSTO. ABATIMENTO DE VALORES NO SALDO DEVEDOR. POSSIBILIDADE. DIFERENÇA ENTRE O VALOR DO BEM E A CARTA DE CRÉDITO LIBERADA. RECOMPOSIÇÃO DEVIDA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5010950-63.2025.8.08.0048

RECORRENTE: ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA

RECORRIDO: JEAN CARLOS RIBEIRO COSTA

RELATOR: DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

PROJETO DE VOTO

DR.
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
- RELATOR

Preenchidos os requisitos de admissibilidade recursal, conheço o recurso.

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONSÓRCIO. ALEGAÇÃO DE PAGAMENTO DE VALORES AO PREPOSTO DA CONCESSIONÁRIA PARA OFERTA DE LANCE. VALORES NÃO INTEGRALMENTE COMPUTADOS NA COTA DO CONSORCIADO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS INTEGRANTES DA CADEIA DE FORNECIMENTO. ART. 7º, PARÁGRAFO ÚNICO, E ART. 25, §1º, DO CDC. PAGAMENTO COMPROVADO POR DOCUMENTOS. FATO QUE NÃO PODE SER OPOSTO AO CONSUMIDOR EM RAZÃO DE IRREGULARIDADE INTERNA NA ATUAÇÃO DO PREPOSTO. ABATIMENTO DE VALORES NO SALDO DEVEDOR. POSSIBILIDADE. DIFERENÇA ENTRE O VALOR DO BEM E A CARTA DE CRÉDITO LIBERADA. RECOMPOSIÇÃO DEVIDA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

CASO EM EXAME

1. Trata-se de
recurso inominado interposto pela ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO NACIONAL HONDA LTDA
contra sentença que julgou
parcialmente procedentes
os pedidos formulados por
JEAN CARLOS RIBEIRO COSTA
.

2. Na origem, o autor alegou que aderiu a grupo de consórcio administrado pela recorrente, intermediado pela concessionária Moto Vix Serra Ltda, tendo realizado pagamento inicial no valor de R$10.000,00 a título de lance. Sustenta que apenas R$6.000,00 foram computados pela administradora, havendo ausência de contabilização de R$4.000,00 pagos ao vendedor. Aduziu ainda que, após contemplação, houve diferença entre o valor da carta de crédito liberada e o valor do bem adquirido, gerando diferença de R$1.178,00.

3. A sentença reconheceu a comprovação dos pagamentos e determinou o abatimento de R$5.178,00 no saldo devedor da cota, rejeitando o pedido de indenização por dano moral.

4. Irresignada, a administradora interpôs recurso sustentando, em síntese, a ausência de responsabilidade pelos valores pagos ao vendedor, descumprimento contratual pelo consumidor, inexistência de prova dos pagamentos e impossibilidade de abatimento no saldo devedor em razão da natureza do sistema de consórcio.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

5. A questão em discussão consiste em definir: (i) se a administradora de consórcio responde por valores pagos pelo consumidor ao vendedor da concessionária integrante da cadeia de fornecimento, ainda que realizados fora dos canais formais de pagamento; (ii) se é possível determinar o abatimento desses valores no saldo devedor da cota consorcial, diante da comprovação documental do pagamento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

6. A relação jurídica estabelecida entre as partes é
inequivocamente de consumo
, sendo aplicáveis as normas do
Código de Defesa do Consumidor
, nos termos dos arts. 2º e 3º do CDC. No âmbito das relações de consumo, a responsabilidade dos fornecedores integrantes da cadeia de fornecimento é
solidária
, conforme dispõe o art. 7º, parágrafo único, do CDC.

7. No caso concreto, a contratação do consórcio ocorreu por intermédio da concessionária Moto Vix Serra Ltda, que atuou como intermediária na comercialização da cota administrada pela recorrente. Assim, concessionária e administradora integram a mesma cadeia de fornecimento, razão pela qual eventuais irregularidades praticadas por prepostos ou vendedores não podem ser opostas ao consumidor para afastar a responsabilidade do fornecedor principal.

8. A alegação recursal de que o vendedor não estaria autorizado a receber valores em sua conta particular constitui questão interna de organização empresarial, que não pode ser transferida ao consumidor. Nesse sentido, o risco decorrente da atuação de prepostos integra o risco da atividade econômica, nos termos do art. 14 do CDC.

9. No caso dos autos, o autor apresentou comprovantes de pagamento que demonstram a transferência do valor total de R$10.000,00 ao vendedor, no mesmo dia e vinculados à contratação do consórcio.

10. A própria sentença reconheceu que parte do valor foi contabilizada pela administradora, circunstância que reforça a verossimilhança da narrativa autoral. Dessa forma, não se mostra razoável admitir que parte do valor seja reconhecida pela administradora e outra parcela, referente ao mesmo pagamento, seja simplesmente desconsiderada.

11. Nesse contexto, correta a conclusão do juízo de origem ao determinar o abatimento do valor de R$4.000,00 no saldo devedor da cota, correspondente à parcela comprovadamente paga e não contabilizada.

12. No mesmo sentido, quanto à diferença entre o valor do bem adquirido e o valor da carta de crédito liberada.

13. Os documentos juntados aos autos demonstram que o valor do bem constante da nota fiscal foi de
R$32.555,00
e o valor da carta de crédito atualizada correspondia a
R$33.733,00
. Assim, remanesce diferença de
R$1.178,00
, valor que igualmente deve ser compensado em favor do consumidor.

14. Também não prospera a alegação de impossibilidade de abatimento em razão da natureza jurídica do sistema de consórcio. A Lei nº
11.795/2008
, que regula o sistema de consórcios, não impede a recomposição de valores quando demonstrada
irregularidade na contabilização das contribuições do consorciado
.

15. A determinação judicial de abatimento não interfere na estrutura financeira do grupo, limitando-se a
corrigir erro na contabilização da cota individual do consumidor
, preservando-se a equivalência das prestações contratuais.

16. Ademais, não se verifica qualquer violação ao princípio da isonomia entre os consorciados, pois a medida apenas assegura que os valores efetivamente pagos pelo consumidor sejam corretamente registrados em sua cota.

17. Por fim, a alegação de culpa exclusiva do consumidor igualmente não merece acolhimento. Ainda que o pagamento tenha sido realizado ao vendedor da concessionária, tal circunstância não afasta a responsabilidade da fornecedora, uma vez que o preposto atuava no contexto da contratação do consórcio, beneficiando diretamente a atividade empresarial da administradora.

18. Assim, eventuais desvios de conduta de vendedores devem ser resolvidos
n
o âmbito da relação interna entre administradora e concessionária, não podendo prejudicar o consumidor.

19. Diante desse cenário, a sentença recorrida deve ser mantida por seus próprios fundamentos eis que em consonância com o ordenamento jurídico pátrio, na forma do Enunciado 11 dos Colegiados Recursais.

DISPOSITIVO E TESE

DIANTE DO EXPOSTO,
CONHEÇO
DO RECURSO INOMINADO E, NO MÉRITO
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter integralmente a r. sentença originária, nos termos do voto.

Condeno o Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios em virtude do improvimento do recurso a teor do art. 55 da Lei 9.099/95
.

Tese de julgamento:

A administradora de consórcio responde solidariamente pelos valores pagos pelo consumidor ao vendedor da concessionária intermediadora da contratação, devendo ser contabilizados na cota do consorciado quando comprovado o pagamento, ainda que realizado fora dos canais formais de recebimento.

__________________________

Dispositivos relevantes citados:
art. 2º, 3º, 7º, par. único e 14 do CDC; Lei 11.795/08.

Apresentado conforme artigo 13, §1º da Resolução 018/2021 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão ao Exmo. Sr. Juiz de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

NATHALIA C. STEFENONI

Juíza Leiga

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pela Juiza Leiga, e o adoto como razoes da minha manifestacao. E como voto.

DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

Juiz de Direito

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)